Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-63.2015.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002659-63.2015.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - CPF: 258.403.118-39 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), CLAUDIA HELENA POGGIO CORTEZ - CPF: 323.074.058-01 (ADVOGADO), JAILI ISABEL SANTOS QUINTA CUNHA - CPF: 225.297.688-89 (ADVOGADO), CAROLINA GUERRA SARTI - CPF: 271.323.578-24 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DO CARMO - CPF: 345.811.168-99 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BIANCA LONGO CAMPOS - CPF: 367.709.608-18 (ADVOGADO), FERNANDA ATHANAGILDO CORREA - CPF: 369.002.258-45 (ADVOGADO), GIUSEPPE MARINO FILHO - CPF: 290.582.488-36 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), WENDELL OLIVEIRA CASTRO - CPF: 699.918.981-15 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS - CPF: 048.121.011-31 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 576 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois a mera irresignação recursal diante de resultado que lhe seja desfavorável não desconstitui a decisão em consonância com a sistemática de recursos repetitivos.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
DJALMA VIEIRA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 576/STJ
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 110767993).

Sustenta a parte agravante que, no caso dos autos, o
Tema 576/STJ
foi aplicado de forma equivocada, pois “
a Cédula de Crédito Bancário excutida nos autos da Ação nº. 0009688-04.2014.8.11.0037, não foi devidamente instruída com demonstrativo de débito confeccionado de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 28, § 2º, incisos I e II da Lei nº. 10.931/2004
” (
sic
).

Justifica que para ostentar o requisito da exequibilidade, a Cédula de Crédito Bancário deve estar acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores disponibilizados e utilizados pelo cliente; pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 110774999).

Contrarrazões (id. 115147993).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º, do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício deu parcial provimento ao recurso de apelação do agravante, tão somente para lhe conceder as benesses da gratuidade de justiça, mantendo no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a tese de iliquidez do título que lastreia a ação de execução de título extrajudicial.

O órgão fracionário deste Sodalício manteve a decisão singular consignando no julgamento dos aclaratórios que:

“
A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, por expressa disposição do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

O documento mencionado de id. 74153059 - Pág. 13, trata-se de atualização das parcelas, no qual constam discriminada a evolução da dívida, encargos de mora, e saldo total da dívida, o quanto basta.

A Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário, prevê, em seu art. 28, que ela é considerada título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, desde que indicado o valor na cédula, em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente”.
(id. 96017475).

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do
Tema 576/STJ
, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

A parte agravante sustenta que a aplicação do
Tema 576/STJ
foi equivocada, ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário excutida nos autos da Ação nº 0009688-04.2014.8.11.0037, não foi devidamente instruída com demonstrativo de débito confeccionado de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 28, § 2º, incisos I e II da Lei nº 10.931/2004, aduzindo que para tanto, deveria estar acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores disponibilizados e utilizados pelo agravante.

Ocorre que ao negar seguimento ao recurso especial, a Vice-Presidência observou que o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
Tema 576
.

O STJ, quando do julgamento do REsp 1.291.575/PR (
Tema 576
), firmou tese no seguinte sentido:

[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
. [...] (REsp 1291575 PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)”
(
grifei
).

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou a sintonia deste com as orientações do STJ, razão pela qual foi obstado o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos, consignando a decisão:

“Em suas razoes recursais, consigna o recorrente ofensa ao art. 28, § 2°, da Lei n° 10.931/2004, ao fundamento de que o órgão fracionário deste Sodalício, não obstante o parcial provimento do apelo, manteve a decisão singular quanto ao reconhecimento da liquidez de Cédula de Crédito Bancário. Aduz, todavia, que o titulo não foi instruído com planilha de cálculo e extratos de conta corrente suficientemente claros.

A matéria dos autos encontra-se afetada pelo TEMA 576/STJ consubstanciado na discussão acerca da força executiva da Cédula de Crédito Bancário, título de crédito disciplinado pela Lei n° 10.931/2004, oportunidade em que se firmou a tese no sentido de que ‘
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
’.

Outrossim, o acórdão paradigma em sede de julgamento repetitivo consignou, além da forma executiva da Cédula de Crédito Bancário, que ‘
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
’.

[...]

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar os aclaratórios consignou expressamente
:

“A respeito da planilha, o acórdão assim dispôs:

‘No mais,
escorreita a sentença que afastou a tese de iliquidez do título, pois foi apresentada Cédula de Crédito Bancário
(id. 74153059 - Pág. 5 a 12),
atualização das parcelas
(Num. 74153059 - Pág. 13),
sendo válida para lastrear ação de execução de título extrajudicial
’.

Não há qualquer omissão na análise da planilha.

A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, por expressa disposição do art. 28 da Lei nº 10.931/2004
.

O documento mencionado de id. 74153059 - Pág. 13, trata-se de atualização das parcelas, no qual constam discriminada a evolução da dívida, encargos de mora, e saldo total da dívida, o quanto basta
.

A Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário, prevê, em seu art. 28, que ela é considerada título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, desde que indicado o valor na cédula, em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente
. (grifei).

Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp nº 1.291.575/PR (Tema 576) (...).

[...]

Importante consignar que o art. 28, § 2º da Lei n° 10.931/2004 assim dispõe
:

“
Art. 28.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja

pela soma nela indicada
,
seja

pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo
,
ou

nos extratos da conta corrente
, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º.

Sempre que necessário
, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

(...)”. (grifei)

Como se afere do acórdão hostilizado, “
O documento mencionado de id. 74153059 - Pág. 13, trata-se de atualização das parcelas, no qual constam discriminada a evolução da dívida, encargos de mora, e saldo total da dívida, o quanto basta
” (sic) (grifei).

Outrossim, traz-se a colação recente julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1660389/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021)”.

Do julgado acima extraem-se das informações complementares a ementa:

[...] “
O fato de ter-se de

apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título
,
desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução
. Portanto,
não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o título ilíquido
.
A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento nela constante
,
que é aperfeiçoada com a planilha de débitos
[...]” (grifei).

Afere-se que
o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão à luz do Tema 576/STJ, mormente a consideração de que os documentos constantes nos autos se mostraram suficientes à conclusão de certeza, liquidez e exigibilidade do titulo que embasa a execução
.

Portanto, o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal não decidiu em desacordo com a orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC quanto a negativa de vigência ao art. 28, § 2°, da Lei n° 10.931/2005
”.

Assim, tem-se que a matéria está afetada pelo
Tema 576/STJ
, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, razão pela qual correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Afere-se que a parte agravante
reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial
, ao argumento de que Cédula de Crédito Bancário não foi devidamente instruída nos autos da ação 0009688-04.2014.8.11.0037, com demonstrativo de débito, questão já elidida pelo acórdão deste Sodalício.

Ademais, conforme delineado em sede de contrarrazões ao presente agravo:

“(...)
quando da propositura da ação de execução n. 9688-04.2016.8.11.0037, a Agravada anexou nos autos da Execução os documentos essenciais e necessários para o processamento correto da demanda, tais como
:
Planilha de Cálculo do Contrato n. 229385/0
(id n. 39781920 - fl. 46);
Cédula de Crédito Bancário
(id n. 39781920 - fl. 48/55);
Demonstrativo de Cálculo Atualizado
(id n. 39781920 – fl. 56),
dentre outros
. [...] a planilha combatida esta inserida nos Embargos à Execução junto ao id. 74153059 – pág. 13 e conforme se observa pela Planilha de Cálculo do Contrato, que
indica detalhadamente os encargos pactuados e a forma de incidência
,
a dívida foi assumida para pagamento em parcela única, com vencimento para a data de 26.08.2014, contudo, o pagamento não foi realizado, o que constituiu o devedor em mora, e motivou a propositura da execução do título
. Nota-se que
na aludida planilha, colacionada pela Agravante junto à pág. 08 – id. 110767993, demonstra o valor principal da dívida, devidamente atualizada pelo INPC, com juros legais de 1% a.m., e multa de 2% tudo nos parâmetros da Lei
”
(
grifei
).

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão.

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

No caso, não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a irresignação diante de resultado de decisão que não lhe foi favorável.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022